Tribunal: TJDFT
Processo: 0724965-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724965-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live Agravado: JFE 2 Empreendimentos Imobiliários Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Edifício Vision Work &amp; Live contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo no 0730790-87.2019.8.07.0001, assim redigida: “Ante o deferimento da Recuperação Judicial, suspendo o curso do processo de execução, conforme determinado no art. 6o, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias. Anote-se, em seguida à denominação da empresa, a expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". Dispensável a expedição da certidão requerida pelo exequente. Os documentos necessários para a habilitação do crédito são enumerados no art. 9o da Lei no 11.101/2005. Indefiro o pedido de id 65561293.” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 17958158), em síntese, que o crédito constituído em seu favor tem natureza extraconcursal e que a exigibilidade do valor respectivo não depende de habilitação no processo de recuperação judicial. Argumenta que o crédito em questão foi constituído pelas prestações devidas ao condomínio, já vencidas. Assim, conclui que o processo principal não deve ter seu curso suspenso. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o regular prosseguimento do curso do processo principal, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 17961859 e Id. 17961861). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de: a) habilitação nos autos do processo de recuperação judicial do crédito constituído pelas parcelas devidas ao condomínio; e b) suspensão do curso do respectivo processo de execução movido com o objetivo de satisfazer o referido crédito. O devedor submetido ao processo de recuperação judicial deve satisfazer os créditos "extraconcursais" com preferência em relação aos haveres ditos "concursais", nos moldes dos artigos 84 e 149, todos da Lei no 11.101/2005. O crédito indicado nos autos foi constituído pelas obrigações que compõem a pretensão insatisfeita ora exercida pelo condomínio. Assim, a recorrente ajuizou ação de execução com o objetivo de satisfazer o referido crédito. A obrigação de pagar o referido valor tem natureza propter rem, ou seja, está vinculada ao bem imóvel que integra o condomínio. Por essa razão, observa-se que esses encargos são destinados à própria manutenção do aludido bem. Em outras palavras, as referias despesas são empregadas na administração de bem pertencente à própria sociedade empresária que está submetida ao processo de recuperação judicial. Por essa razão o crédito decorrente do inadimplemento dos aludidos encargos tem natureza "extraconcursal", nos termos do art. 84, inc. III, da Lei no 11.101/2005. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. MANUTENÇÃO DO PRÓPRIO BEM. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese a Lei de Falência e Recuperações Judiciais prever a suspensão das ações e execuções da empresa em processo de recuperação judicial, além de submetê-los às condições do plano de recuperação, a jurisprudência e doutrina majoritária são firmes no sentido de que a recuperação não atinge as ações relativas à percepção taxas de condomínio inadimplidas. 2. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, que oneram a própria coisa e são necessárias à manutenção do condomínio. Cuida-se de crédito extraconcursal, referente às despesas condominiais destinadas à manutenção do próprio bem, não sendo passível de suspensão em razão do pedido ou decretação da recuperação judicial. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1233264, 07194496720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2020)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A EGIDE DO NCPC. ACAO DE COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES A FALÊNCIA QUE SE REFEREM A MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER REM. PREFERENCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS A MASSA FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE NESTA CORTE. SUMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NAO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de marco de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A atual jurisprudência desta Corte Superior e no sentido de que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária a administração do ativo, tratando-se, portanto, de credito extraconcursal, não se sujeitando a habilitação de credito, tampouco a suspensão determinada pelo art. 99 da Lei de Falências. Precedentes. 3. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao deposito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 4. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1646272/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, observa-se que a decisão impugnada determinou inadvertidamente a suspensão do curso do processo de execução, bem como a necessidade de habilitação do crédito nos autos do processo de recuperação judicial. Por essa razão, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, uma vez que o crédito em questão tem, como dito, natureza "extraconcursal" e não necessita de habilitação nos autos do processo de recuperação judicial. Além disso, a pretensão recursal está em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na presente hipótese, pois a suspensão indevida do curso do processo de execução dificultará a satisfação do crédito em referência e tem o potencial de gerar prejuízo de cunho econômico ao recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino, assim, a imediata retomada do curso regular do processo em questão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator